Tribunal: TJES
Processo: 5005386-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005386-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS AO SUS. COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. SUBSIDIARIEDADE DO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública, concedeu tutela de urgência para determinar aos entes estadual e municipal o fornecimento de medicamentos essenciais a adolescentes internados na unidade socioeducativa IASES - UNIS SUL, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do Tema 1.234 do STF, a obrigação de fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS deve ser direcionada conforme a repartição de competências; (ii) estabelecer se é possível manter o Estado no polo passivo, ainda que a responsabilidade principal recaia sobre o município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, impondo ao Judiciário o dever de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências (Tema 793).

Os medicamentos pleiteados integram o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), sendo de fornecimento prioritário pelos municípios, conforme organização do SUS.

O Tema 1.234 do STF determina que o magistrado identifique o ente responsável pelo fornecimento de medicamentos incorporados, observando o fluxo administrativo e judicial pactuado entre os entes federativos.

A manutenção do Estado no polo passivo assegura o cumprimento da decisão judicial, permitindo atuação subsidiária em caso de inércia do ente municipal.

O ente que suportar o ônus financeiro poderá buscar o ressarcimento junto ao responsável, conforme diretrizes constitucionais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS deve observar a repartição de competências, cabendo prioritariamente ao município quando se tratar do componente básico da assistência farmacêutica.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a manutenção de todos no polo passivo, com execução direcionada ao ente competente.

3. O ente subsidiariamente obrigado pode ser acionado em caso de descumprimento, assegurado o direito de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin; STF, Tema 1.234.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005386-53.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública, que concedeu a tutela de urgência para determinar que os entes públicos “
providenciem

a regularização do fornecimento dos medicamentos Clorpromazina 25 mg e 100 mg, Fluoxetina 20 mg, Clonazepam 2 mg, Ibuprofeno 300 mg, Cetoconazol Shampoo e Fluconazol 150 mg, aos adolescentes
internados na unidade socioeducativa do IASES - UNIS SUL, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de multa diária”.

Em suas razões (id. 13111693) aponta o recorrente, inicialmente, que a decisão vai de encontro ao entendimento vinculante firmado pelo STF (Tema 1.234), porquanto não observados os critérios de repartição de competências.

Destaca que todos os medicamentos pretendidos estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e fazem parte da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), como integrantes do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), razão pela qual devem ser fornecidos exclusivamente pelo ente municipal.

Pois bem.

Na origem, pretende a Defensoria Pública a imediata regularização do fornecimento dos medicamentos clorpromazina 25 mg e 100 mg, fluoxetina 20 mg, clonazepan 02 mg; ibuprofeno 300 mg, cetoconazol shampoo e fluconazol 150 mg, considerados essenciais aos adolescentes internados na unidade socioeducativa do IASES - UNIS SUL.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
acolheu o pleito liminar para impor o cumprimento da obrigação aos entes públicos estadual e municipal.

No ponto, relembro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Ao apreciar os embargos de declaração, o Ministro Edson Fachin, redator do acórdão, esclareceu que “
cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência”
.

No mesmo sentido, o recente Tema 1.234, em seu item VI, assim dispôs:
VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão
.

E, no caso em discussão, os fármacos pleiteados pertencem ao componente básico da assistência farmacêutica, que, como se sabe, devem ser fornecidos, de modo prioritário, pelos municípios.

Tal conclusão, contudo, não importa em exclusão do agravante da lide, sendo a sua presença uma garantia ao fiel cumprimento da obrigação, nos exatos termos da orientação vinculante.

Vale dizer, inicialmente o pleito autoral deve ser direcionado ao município e, somente em caso de descumprimento é que deverá o recorrente cumprir o comando judicial, sem prejuízo de buscar o posterior ressarcimento junto ao ente público responsável.

De conseguinte, conheço do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
para determinar que a obrigação seja cumprida, inicialmente, pelo município, sendo que somente em caso de inércia é que incumbirá ao Estado a sua prestação, com o posterior ressarcimento.

Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)